Tribunal: TCU
Processo: 008.867/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 8206912015 (Objeto: Implantação de pavimentação de vias, zona rural do município de Santa Luz - PI e PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - PI)

Inteiro teor:
Acórdão 6487/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Convênio 820.691/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa Luz/PI e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com vigência de 23/12/2015 a 31/12/2022, no valor de R$ 157.550,71, cujo objeto é a " pavimentação em paralelepípedo de ruas do município de Santa Luz - PI ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 15 e 16; Considerando que, frente às irregularidades anunciadas - a não apresentação da prestação de contas do convênio, a inadimplência do município e a ausência de documentação para atestar a boa e regular aplicação dos recursos públicos -, verificou-se que a Condevasf já tomou as medidas necessárias para a instauração da respectiva tomada de contas especial (TCE); e Considerando a responsabilidade primária do repassador de recursos pela fiscalização e instauração da TCE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, §§ 1o e 4o da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada , uma vez que a aferição da regularidade da execução do Convênio Siconv 820.691/2015 deve ser feita no âmbito do processo de TCE já instaurado pelo órgão concedente, informando ao representante e à Condevasf o teor desta decisão e arquivando o presente processo, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 008.867/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luz - PI. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.